Tribunal: TJDFT
Processo: 0025709-06.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025709-06.2012.8.07.0015 RECORRENTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a juntada do documento de ID 14232662. Aguarde-se o julgamento do recurso pelos Tribunais Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024